Tribunal: TJDFT
Processo: 0752345-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI No 14.905/24. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Verificado que os cálculos apresentados pela Contadoria estão de acordo com o estabelecido no título exequendo, não se mostra possível aplicar uma nova taxa de juros (Lei no 14.905/24) a fatos já consolidados anteriormente, o que implicaria em indevida retroatividade, além de manifesta violação à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento não provido.